Tribunal: TJMT
Processo: 0012465-38.2008.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012465-38.2008.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), PIERRE MARRET - CNPJ: 03.475.126/0028-20 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012465-38.2008.8.11.0015

AGRAVANTE: PIERRE MARRET

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo Interno interposto por Pierre Marret contra decisão monocrática que, no âmbito da Execução Fiscal no 0012465-38.2008.8.11.0015, afastou a prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução fiscal em favor do Município de Sinop. O agravante argumenta que o decurso do prazo de dezesseis anos, sem movimentação processual eficaz, resultaria em prescrição intercorrente, conforme o artigo 174 do CTN e a Súmula 467 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se, no caso concreto, houve ou não o decurso do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal, considerando a ausência de atos processuais efetivos e a alegada inércia processual da Fazenda Pública, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80 e a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça determina que, para a configuração da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia processual atribuível à Fazenda Pública, o que não ocorre quando, apesar da paralisia do feito, o exequente adota diligências, ainda que infrutíferas, para localizar bens ou efetivar a citação.

O prazo prescricional para a execução fiscal é de cinco anos, conforme o artigo 174 do CTN, sendo interrompido com a citação válida ou despacho que a ordena, nos termos da Lei Complementar 118/05.

A decisão agravada corretamente considerou a ausência de inércia da Fazenda Pública, uma vez que foram realizadas tentativas de impulsionar o feito, apesar da ausência de bens passíveis de penhora ou localização do devedor.

O STJ, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, fixou que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida quando o exequente deixar de tomar as medidas necessárias para impulsionar o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em execução fiscal não pode ser reconhecida quando a Fazenda Pública adota diligências, ainda que infrutíferas, para localizar bens ou efetuar a citação do devedor.

A interrupção da prescrição, em caso de execução fiscal, ocorre com a citação válida ou com o despacho que a ordena, nos termos do artigo 174 do CTN e da Lei Complementar 118/05.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVI; CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40, § 4o; LC no 118/05, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25/10/2017; STJ, AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10/04/2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012465-38.2008.8.11.0015

AGRAVANTE: PIERRE MARRET

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por Pierre Marret, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora no Recurso de Apelação Cível no 0012465-38.2008.8.11.0015, concedeu provimento recursal, uma vez que o magistrado de primeiro grau deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, em conformidade com o item 4.5 da Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, para cassar a sentença recorrida, afastar a prescrição intercorrente e, de resultado, determinar o prosseguimento do feito executivo.

Alega o agravante em suas razões recursais, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez ter afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal sob o fundamento de inexistência de inércia processual atribuível à Fazenda Pública.

Assevera que a ausência de movimentação processual efetiva nos últimos dezesseis anos, sem localização de bens passíveis de penhora, culminou no decurso do prazo prescricional intercorrente, uma ez que a ação foi ajuizada em dezembro de 2008 e proferido o despacho de citação em 11/05/2009, e, no decorrer dos últimos dezesseis anos quaisquer movimentações processuais restaram infrutíferas em localizar bens exequíveis do agravante e desde então, não ocorreram eventos que poderiam interromper ou suspender a contagem da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 467 do STJ e o artigo 174 do CTN.

As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão contida no Id. 260.583.197.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura no sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0012465-38.2008.8.11.0015

AGRAVANTE: PIERRE MARRET

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora no Recurso de Apelação Cível no 0012465-38.2008.8.11.0015, concedeu provimento recursal, uma vez que o magistrado de primeiro grau deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, em conformidade com o item 4.5 da Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, para cassar a sentença recorrida, afastar a prescrição intercorrente e, de resultado, determinar o prosseguimento do feito executivo.

Alega o Agravante, em apertada síntese, em suas razões recursais que, desde o ajuizamento da ação em dezembro de 2008 e o despacho de citação proferido em 11/05/2009, não houve qualquer movimentação processual efetiva ao longo dos últimos dezesseis anos que resultasse na localização de bens passíveis de penhora. Sustenta que, nesse período, não ocorreram fatos capazes de interromper ou suspender a contagem do prazo prescricional intercorrente, nos termos da Súmula 467 do STJ e do artigo 174 do CTN, culminando no decurso do prazo.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se, no caso concreto, houve decurso do prazo prescricional intercorrente em execução fiscal, considerando a ausência de atos processuais efetivos por parte da Fazenda Pública para localizar bens penhoráveis ou citar o devedor, e se tal inércia pode ser atribuída exclusivamente à exequente, nos termos do artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 e da jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema.

O recurso NÃO comporta provimento. Explico.

É cediço que, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos contados da sua constituição definitiva, a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido com a citação válida.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto da prescrição intercorrente encontra-se regulado no artigo 40, §4o, da Lei n.o 6.830/80 (LEF), que estabelece a possibilidade de reconhecimento do prazo prescricional em execuções fiscais quando, após a suspensão por um ano, não houver atos processuais aptos a efetivar a cobrança judicial.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 566 no REsp 1.340.553/RS, fixou diretrizes claras quanto à contagem do prazo de prescrição intercorrente, afirmando que o prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40 da LEF ocorre automaticamente, independentemente de manifestação judicial, seguido do prazo prescricional de cinco anos aplicável à natureza do crédito exequendo.

No caso em análise, a decisão monocrática fundamentou corretamente na ausência de inércia imputável à Fazenda Pública, sem que a execução tenha permanecido paralisada por longo período, constata-se que o exequente adotou medidas, ainda que infrutíferas, para localizar bens ou efetivar a citação.

Tais circunstâncias afastam a configuração da prescrição intercorrente, pois, conforme jurisprudência consolidada, não se pode penalizar o exequente pela ausência de bens passíveis de constrição, desde que tenha adotado diligências adequadas no curso do processo.

Ademais, é importante observar que, segundo o item 4.3 das teses fixadas pelo STJ no Tema 566, a efetiva constrição patrimonial ou citação válida (ainda que por edital) são condições indispensáveis para interromper a prescrição intercorrente.

No entanto, o simples peticionamento ou diligências infrutíferas também não são suficientes, por si só, para configurar inércia processual.

No presente caso, o recorrente não demonstrou a inexistência de diligências ou a paralisação indevida imputável à Fazenda Pública.

Pelo contrário, os autos revelam que houve tentativas regulares de impulsionar o feito, inviabilizadas pela ausência de bens penhoráveis ou pela localização do devedor.

Conclui-se, portanto, que não houve inércia capaz de configurar a prescrição intercorrente.

A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e com os preceitos legais aplicáveis, razão pela qual merece ser mantida.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se indispensável à identificação precisa dos marcos interruptivos e suspensivos, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que fixou critérios objetivos para sua aplicação no âmbito das execuções fiscais.

O artigo 40 da Lei n.o 6.830/80 (LEF) prevê que o processo de execução fiscal pode ser suspenso por até um ano quando não forem localizados o devedor ou bens passíveis de penhora, sendo tal suspensão contada automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens exequíveis ou a frustração de citação.

Após esse período, inicia-se o prazo prescricional aplicável à natureza do crédito, normalmente de cinco anos, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) ou da legislação específica.

O reconhecimento da prescrição intercorrente exige que o magistrado, ao proferir sua decisão, explicite os marcos temporais que interromperam ou suspenderam o curso da prescrição, considerando a data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora.

O término do período de suspensão de um ano previsto no artigo 40, §2o, da LEF; a ocorrência (ou não) de atos processuais que tenham interrompido ou reiniciado o prazo prescricional, como a citação válida ou a constrição de bens; a soma total dos períodos de suspensão e de prescrição, determinando se o decurso do tempo autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

No caso concreto, os autos não revelam a inércia processual necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente. A Fazenda Pública promoveu diligências, ainda que infrutíferas, para localizar bens e o devedor, afastando a paralisação que pudesse ser atribuída à exequente.

Ademais, não foi comprovado o decurso integral do prazo prescricional de cinco anos, somado ao período de suspensão de um ano, de forma a justificar o reconhecimento da prescrição.

Assim, cumpre ao julgador, ao afastar a prescrição intercorrente, destacar acerca de bens exequíveis não se confundindo com inércia da Fazenda Pública, desde que tenham sido realizadas tentativas regulares de penhora ou localização do devedor.

O reconhecimento da prescrição exige a delimitação exata dos períodos de suspensão e prescrição, considerando os atos efetivos praticados no curso do processo.

O princípio da eficiência processual não pode ser utilizado para penalizar a Fazenda Pública pela ausência de bens ou pela impossibilidade de localização do devedor, salvo quando configurada inércia injustificada.

Conclui-se, portanto, que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. LC 118/05. APLICAÇÃO AOS CASOS EM QUE O DESPACHO É EXARADO APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COM JULGADOS DA MESMA TURMA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a redação original dispunha que a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, o lapso prescricional passou a ser interrompido pelo "despacho que ordena a citação". A nova regra incide nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior à sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no Resp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12.

2. Em recurso especial representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme determina o art. 219, § 1o, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10).(...).

(AgRg nos EREsp 1277881/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/4/2013, DJe 15/4/2013) (Destaquei).

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025